Tribunal: STF
Processo: ARE 903532
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a aferição do preenchimento dos requisitos para a caracterização da união estável, para fins de concessão de benefício previdenciário, demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional de índole local, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.